Tribunal: TJMT
Processo: 1017245-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017245-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR DOLORES GONCALVES - CPF: 896.566.521-34 (RECORRENTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da demora excessiva (aproximadamente 70 dias) para consertar motocicleta zero quilômetro que apresentou defeito no rolamento da biela. A recorrente alega que prestou serviço adequado, que o defeito foi exclusivamente de fabricação, que o consumidor consentiu com a prorrogação do prazo e que a demora decorreu da indisponibilidade de peças na fábrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária pode ser responsabilizada pela demora no conserto de motocicleta com defeito de fabricação quando as peças necessárias não estavam disponíveis; e (
ii
) definir se a privação do uso de veículo zero quilômetro por aproximadamente 70 dias configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do artigo 18 do CDC, independentemente de o defeito ser de fabricação, pois integra a cadeia de fornecimento.

4. O prazo legal de 30 dias para sanar o vício (art. 18, §1o, CDC) foi extrapolado, tendo o veículo permanecido na concessionária por aproximadamente 70 dias, sem que houvesse consentimento expresso e formal do consumidor para prorrogação do prazo, como exige o §2o do mesmo artigo.

5. A indisponibilidade de peças na fábrica (
back

order
) constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida, não afastando a responsabilidade da concessionária perante o consumidor.

6. A privação do uso de motocicleta zero quilômetro por período prolongado (70 dias) caracteriza dano moral in
re

ipsa
, que decorre da própria situação vivenciada, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do artigo 18 do CDC, mesmo quando o defeito for de fabricação. 2. A indisponibilidade de peças na fábrica (
back

order
) constitui fortuito interno que não afasta a responsabilidade da concessionária perante o consumidor. 3. A privação do uso de veículo zero quilômetro por período superior a 30 dias, sem consentimento expresso e formal do consumidor para prorrogação do prazo, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 18, §§ 1o e 2o, e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE; TJGO, Apelação Cível 52780181520228090051; TJMT, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 04/12/2023; TJMT, N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 28/11/2023; TJMT, N.U 10135805720248110002, Terceira Turma Recursal, j. 05/06/2025.

R E L A T Ó R I O

curso Inominado:
1017245-50.2025.8.11.0001

Origem
: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

Recorrido
: VALDEMIR DOLORES GONÇALVES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALDEMIR DOLORES GONÇALVES ajuizou reclamação em face de MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA. Noticiou que: a) adquiriu uma motocicleta modelo Honda NXR160 Bros ESDD ano/mod. 2024 pelo valor de R$ 22.500,00; b) na primeira revisão reclamou de barulho no motor, sendo informado que era normal; c) com 2.251 km retornou à concessionária com o mesmo problema, sendo constatado defeito na biela; d) o veículo permaneceu na concessionária por aproximadamente 70 dias para conserto; e) não lhe foi oferecido veículo reserva durante esse período. Requereu: a) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a parte reclamada não nega a existência de defeito de fabricação da moto; b) o conserto do veículo extrapolou o prazo legal de 30 dias, demorando mais de 60 dias; c) a concessionária é solidariamente responsável pelo defeito de fabricação; d) a falha na prestação de serviço ao não realizar o conserto do veículo dentro do prazo legal de 30 dias demonstra descaso; e) configuram-se os danos morais ao consumidor. Condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros e correção monetária.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) prestou serviço adequado e transparente ao consumidor; b) o defeito identificado foi de fabricação, reconhecido pela Honda ao aprovar o processo de garantia; c) o recorrido consentiu expressamente com a prorrogação do prazo para conserto, nos termos do art. 18, §2o do CDC; d) a demora decorreu exclusivamente da indisponibilidade de peças na fábrica da Honda (
back

order
); e) inexistem danos morais, havendo apenas meros aborrecimentos; f) houve equívoco na aplicação da inversão do ônus da prova. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório para no máximo R$ 500,00.

As contrarrazões foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, verifica-se que o autor adquiriu uma motocicleta Honda Bros 160, ano/modelo 2024/2024, zero quilômetro, junto à concessionária recorrente, conforme documentos juntados no ID
/PJe2
301747874. Após poucos meses de uso, o veículo apresentou defeito no motor, especificamente no rolamento da biela, conforme constatado pela própria concessionária e confirmado pela fabricante Honda, que aprovou o processo de garantia (ID
/PJe2
301747893).

A motocicleta permaneceu na concessionária por aproximadamente 70 dias para conserto, conforme se verifica nas ordens de serviço juntadas nos
IDs
/PJe2
301747895 e 301747896, período em que o autor ficou privado do uso do bem.

A recorrente alega que não houve falha na prestação de serviço, pois o defeito foi exclusivamente de fabricação e a demora no conserto ocorreu porque as peças necessárias entraram em "
back

order
" (indisponibilidade temporária na fábrica), conforme documentado nos
IDs
301748350 e 301748351.

Contudo, nos termos do artigo 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. O § 1o do referido artigo estabelece o prazo de 30 dias para sanar o vício, após o qual o consumidor poderá exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No presente caso, é incontroverso que o prazo de 30 dias foi extrapolado, tendo o veículo permanecido na concessionária por aproximadamente 70 dias. A alegação de que a demora ocorreu por indisponibilidade de peças na fábrica não afasta a responsabilidade da concessionária, pois se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida.

Ademais, não há nos autos prova de consentimento expresso e formal do consumidor para prorrogação do prazo de conserto além dos 30 dias previstos no CDC. As mensagens trocadas via WhatsApp (
IDs
/PJe2
301748355 a 301748359) demonstram apenas que o autor foi informado sobre a demora, mas não caracterizam uma convenção formal para ampliação do prazo, como exige o § 2o do artigo 18 do CDC.

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação de serviço pela recorrente, que não solucionou o problema do veículo no prazo legal, privando o consumidor do uso de bem essencial por período prolongado.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a falha na prestação de serviço que privou o consumidor do uso de veículo zero quilômetro por período prolongado (70 dias) caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que decorre da própria situação vivenciada.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica nesse sentido:

"EMENTA DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E/OU TROCA DE PRODUTO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS GRAVES. DEMORA NO CONSERTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO COM BASE NA TABELA FIPE. ENTREGA DO VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os fornecedores que integram a cadeia de produção e comercialização do produto respondem solidariamente pelos vícios do produto. Assim, tanto a concessionária quanto a fabricante são solidariamente responsáveis pelos vícios do veículo adquirido pelo autor. 2. Configura dano moral suscetível de indenização a aquisição de veículo que após alguns meses de uso apresenta defeitos graves e constantes no sistema de câmbio, implicando na troca da peça e exigindo da proprietária comparecimento à concessionária e a privação do bem por mais de 30 dias. A verba indenizatória fixada se mostra proporcional e razoável, de modo que não carece de modificação. Súmula 32 TJGO. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO Apelação Cível 52780181520228 090051 GOIÂNIA, Relator: Desa. JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: SR DJ)"

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DEMORA NA ANÁLISE DE SINISTRO E NA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6. A ausência de resposta e a omissão da requerida
no momento em que
o consumidor mais necessitava configuram falha relevante geradora de abalo moral indenizável. O impacto negativo na atividade profissional do autor, motorista de aplicativo, extrapola o mero dissabor cotidiano. (...) (N.U 10135805720248110002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025)"

No presente caso, o autor adquiriu uma motocicleta zero quilômetro, com expectativa legítima de uso imediato e sem problemas. Contudo, logo após a aquisição, o veículo apresentou defeito grave no motor, que demandou conserto prolongado, privando o consumidor do uso do bem por aproximadamente 70 dias.

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral, especialmente considerando que se trata de veículo novo, adquirido com recursos significativos (R$ 22.500,00, conforme ID 301747870) e que apresentou problema grave logo no início de sua utilização.

Ademais, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já reconhecida pelo STJ (REsp 1737412/SE), também se aplica ao caso, pois o autor precisou despender tempo e esforço consideráveis para tentar solucionar o problema, inclusive registrando boletim de ocorrência (ID 301747873) e acionando o PROCON (ID 301747878).

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023; N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025